Tribunal: TJSP
Processo: 1026122-39.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual, de inexigibilidade de títulos e para o cancelamento de protestos. Procedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de engenharia e de instalação de produtos a assinantes. Inadimplemento de obrigações pela contratada. Emissão de títulos extrajudiciais sem lastro. Protestos indevidos. Concessão de tutela antecipada mediante caução em dinheiro.

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual, de inexigibilidade de títulos e para o cancelamento de protestos. Procedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de engenharia e de instalação de produtos a assinantes. Inadimplemento de obrigações pela contratada. Emissão de títulos extrajudiciais sem lastro. Protestos indevidos. Concessão de tutela antecipada mediante caução em dinheiro.

Sentença que determinou a permanência dos valores em conta e deferiu o levantamento pela ré, após eventual demonstração de cumprimento de suas obrigações. Descabimento. Esvaziamento da razão de ser da garantia. Julgamento que declarou, em análise exauriente, a inexigibilidade dos títulos e o cancelamento definitivo dos protestos. Determinação de liberação, imediata, dos valores à autora. Recurso provido para esse fim.